Tribunal: TJDFT
Processo: 0007348-17.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEICULO DE TERCEIRO. PERDA TOTAL. CONTRATO DE SEGURO ENTRE O CAUSADOR DO ACIDENTE E SEGURADORA. CULPA DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO. CONDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.003, §5o c/c artigo 219, ambos do CPC, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
1.1. Opostos embargos de declaração, a contagem se inicia no primeiro dia útil da publicação da decisão que julga os aclaratórios. Interposta a apelação no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade. Preliminar rejeitada.
2. A simples repetição dos argumentos lançados na contestação não implica, por si só, o não conhecimento do recurso, quando as razões suscitadas no apelo contenham fundamentos aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. O fato de o veículo sinistrado ser objeto de garantia por alienação fiduciária não obsta o pagamento da indenização securitária. Nesse caso, eventual débito constante da alienação fiduciária pode ser descontado sobre o valor do prêmio, com eventual saldo revertido em favor dos beneficiários.
4. A seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado ou o envio de toda documentação necessária para transferência, devendo o pagamento da indenização securitária ser realizado antes da transferência do veículo sinistrado. Precedentes.
5. Ao fixar o quantum referente à indenização por danos morais, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. No caso dos autos, embora o acidente de trânsito tenha causado desagradáveis aborrecimentos, não deixou sequelas profundas aptas a ensejar uma punição maior ao responsável pelo ilícito, assim, o valor fixado mostra-se desproporcional à extensão do dano, devendo ser reduzido para o patamar que condiz melhor com a realidade do caso e atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte ré/apelante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
7. Preliminares de intempestividade e de ausência de impugnação específica da sentença rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.